Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-46.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO CUSTAS DE FORMA INTEMPESTIVA NO JUÍZO A QUO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente ante a decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento que tinha por finalidade o deferimento da gratuidade de justiça, em razão do recolhimento do preparo e das custas no juízo a quo. Alega a necessidade de reforma da decisão monocrática proferida, com concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento no 0700495-65.2021.8.07.9000 para reconhecer o recolhimento do preparo recursal como tempestivo.

II. Em que pese os argumentos expostos no agravo interno, verifica-se que quando da interposição do agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, não houve pedido, nem tampouco fora concedido efeito suspensivo à decisão que a indeferiu, razão pela qual a marcha processual no juízo a quo continuou correndo e o prazo para o recolhimento de custas e preparo transcorreu in albis.

III. Desta forma, o juízo originário proferiu decisão reconhecendo a deserção do recurso inominado interposto (ID 8964538, processo no 0700808-42).

IV. Assim, não há motivo para modificar o entendimento monocrático, o qual é guerreado no presente agravo interno, tendo em vista que efetivamente houve o recolhimento das custas e preparo, ainda que fora do prazo legal.

V. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.